Tribunal: TJDFT
Processo: 0751366-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. FALTAS DE APRESENTAÇÃO BIMESTRAL. DESCONSIDERAÇÃO POR DECISÃO NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que declarou extinta a execução da pena privativa de liberdade e a punibilidade pelo integral cumprimento da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em agravo interposto contra sentença de extinção da punibilidade, decisão anterior que desconsiderou faltas de apresentação bimestral e declarou a prescrição parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão impede a rediscussão posterior de matéria decidida, ainda que a decisão produza reflexos sobre o cômputo da pena e a futura extinção da punibilidade, inexistindo fato novo ou alteração jurídica superveniente.
4. A superveniência da sentença de extinção da punibilidade, fundamentada na decisão anterior não impugnada e nos cálculos do Sistema de Execuções Unificado, não afasta a preclusão consumada.
5. O término da pena, conforme consta no Sistema de Execuções Unificado, confirma o integral cumprimento da reprimenda, constituindo direito público subjetivo do apenado a extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223; LEP, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 700; TJDFT, Acórdão 1226620, 0705900-87.2019.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2020, DJe 03/02/2020.